Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal comprove o pagamento da RPV expedida no ID 55336678, disponibilize os recursos necessários para tanto ou justifique o não pagamento, sob pena de sequestro do numerário, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei n. 10.259/2001 e art. 49, §§ 2o e 3o, da Resolução CNJ n. 303/2019. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator